Tribunal: CARF
Processo: 13603.720653/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720653/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
MEGATRON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/09/2015 a 30/12/2017
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE
RECEITA BRUTA.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a
pessoa jurídica, que ultrapassar o limite de receita bruta em mais de 20% (vinte
por cento), conforme disposto no inciso I do art. 29, e inciso IV do art. 30 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Versa o presente processo sobre a Exclusão do Simples Nacional, com
procedimento fiscal instaurado conforme TDPF no 0611.000.2018.00189-0, mediante Ato
Declaratório Executivo DRF/Contagem n° 006173233, de 22 de junho de 2019, por força do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720653/2019-80
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720653/2019-80

disposto no inciso I do art. 29, e inciso IV do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, acostado às fls. 31 dos autos.
A 5a Turma da DRJ/JFA por meio do Acórdão de no 09-74.907, de 14 de maio de
2020, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, indeferindo a manutenção da
Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/09/2015 a 30/12/2017
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE RECEITA
BRUTA.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cuja receita
bruta global ultrapasse o limite estabelecido para as empresas de pequeno porte.
INTIMAÇÃO.
A intimação por via postal deve ser encaminhada ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo. Não cabe no PAF a remessa de intimação para o escritório de advogado
do sujeito passivo.
DO RECURSO
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ somente no dia 14.4.2021
(cópia de Aviso de Recebimento – AR à fl. 128), entretanto apresentou recurso voluntário no dia
12.11.2020 (fl. 111), assim manejado.
Afirma que, no ano calendário 2015, teve o total de Receitas Brutas, nos últimos
doze meses anteriores ao período de apuração, no valor de RS 3.616.300,49 (três milhões,
seiscentos e dezesseis mil e trezentos reais e quarenta e nove centavos), nos termos da
Declaração do Simples Nacional, de sorte que o valor excedente ao limite fixado pelo art. 3o da
LC 123/2006 teria sido de R$ 16.300,49, não ultrapassando em 20% o valor legalmente fixado.
No ano-calendário de 2016 sua receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
deu-se no valor de R$ 114.310,00 (cento e quatorze mil reais e trezentos e dez centavos).
Os documentos apresentados pela Recorrente demonstrariam a inexistência de
excesso no faturamento bruto da empresa no ano (s) calendário (s) 2015-2016. Os valores
declarados pela Empresa, atinam ao montante, ano de 2015, de R$ 3.616.300,49; em 2016, a
receita bruta foi de R$ 114.310,00. Logo, o limite de 20% atribuído pela legislação foi garantido
pela MEGATRON LTDA.
Segunda a Recorrente a Fiscalização teria deixado de infirmar os documentos
apresentados pela Recorrente, os quais atestariam a inexistência do excesso de faturamento bruto
da empresa no ano (s) calendário (s) 2015-2016, falecendo razão os argumentos expendidos no r.
acórdão da 5a Turma da DRJ/JFA.
É o Relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720653/2019-80

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
No caso em tela a Recorrente defende que o excesso de receita bruta no ano-
calendário de 2015 foi de R$ 16.300,49 e que no ano-calendário de 2016 sua receita bruta teria
sido da ordem de R$ 114.310,00.
Em que pese seu arrazoado, melhor sorte não lhe assiste.
De inicio cumpre esclarecer que a Fiscalização em nenhum momento deixou de
infirmar os documentos apresentados pela Recorrente, vejamos que a exclusão do Simples
Nacional foi procedida da Representação Fiscal de fls. 24/28, ocasião em que o Auditor-Fiscal,
justificando a Exclusão de Ofício, assim se pronunciou (grifei):
1) no ano de 2015 a massa salarial da Megatron foi de R$3.751.092,70. O valor
recolhido em GPS em 2015 foi de R$ 260.510,13. Comprovou-se que as
despesas são maiores do que a receita bruta declarada pela empresa no
portal do SIMPLES que foi de R$ 3.480.260,49. Situação semelhante ocorreu
em 2016 e 2017, conforme detalhado;
2) para comprovar a superação do limite anual da receita do SIMPLES
NACIONAL de R$3.600.000,00, recorreu-se ao exame do SPED – Sistema
Público de Escrituração Digitais das NFe – Notas Fiscais Eletrônicas com
CFOP 5904/6904 (remessa para venda fora do estabelecimento), CFOP 5904
(operações internas) e CFOP 6904 (operações interestaduais) para comprovar
que nos anos de 2015 de 2016, o valor de remessa de mercadorias foi de R$
43.561.570,00, sendo R$ 19.624.510,00 em 2015 e R$23.937.060,00 em
2016 e as devoluções (retorno de remessas) nos anos de 2015 e 2016,
totalizaram R$ 16.449.240,00, sendo R$9.844.920,00 em 2015 e R$
6.604.320,00 em 2016. Assim, comprovou-se uma venda de R$
27.112.330,00 para os dois anos apontados, conforme quadro;
3) para identificar em qual mês o valor das receitas superaram em 20% (vinte por
cento) o limite de R$ 3.600.000,00 conforme previsto no inciso II do art. 3o da
Lei Complementar 123/2006, foram analisadas as receitas mensais, a partir
de janeiro de 2015 e comprovou-se pelas Nfe que em 08/2015 as receitas
extrapolaram em 46,18% o limite, pois foram apurado o montante de
R$5.262.550,00. O detalhamento da receita foi apresentado na planilha de n°
03, anexada à Representação Fiscal.
Por seu turno, a Recorrente com o propósito de desconstituir a motivação
apresentada pela Fiscalização de que ocorreu excesso de receita superior a 20%, alega que tal
fato não aconteceu, à vista do informado como receita bruta na Declaração do Simples Nacional,
onde teria constado como receita bruta R$ 3.616.300,49, no entanto não contesta a veracidade
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720653/2019-80

dos fatos contidos na Representação Fiscal, os quais foram apurados a partir de Notas Fiscais
transmitidas pela própria empresa por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
Assim, com base nos documentos apurados pela Fiscalização, que fundamentaram
a edição do Ato Declaratório Executivo (ADE), é forçoso reconhecer a improcedência das
argumentações em contrário oferecidas pela interessada e concluir pela correta exclusão da
empresa da sistemática de tributação simplificada, nos termos da legislação ali mencionada.
Sustenta ainda a empresa que o Fisco teria concordado com a sua opção pelo
regime especial de tributação, haja vista o deferimento da opção sem qualquer restrição, contudo,
cabe ressaltar que a legislação determina a imediata obrigação da empresa em deixar, por ato
próprio, o regime tributário especial, no mês subsequente, quando ultrapassar o limite de
R$3.600.000,00, em 20%, sob pena de ser excluído de ofício no momento de comprovação pela
Receita Federal, a qual tem o poder de conferência, desde que observado o prazo decadencial de
05 anos.
A comunicação deverá ser efetuada pela empresa diretamente no portal do
Simples Nacional, da seguinte forma:
a) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente àquele em que
se deu o excesso de receita bruta, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20%
do limite.
b) até o último dia útil do mês subsequente àquele em que se deu o excesso de receita
bruta, na hipótese de exceder a receita bruta em mais de 20% do limite.
Correto, portanto o procedimento executado na ação fiscal.
Assim, diante do exposto, deve ser mantida a exclusão do SIMPLES NACIONAL
formalizado pelo ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/CONTAGEM N° 006173233 14
22 DE JUNHO DE 2019, por força do disposto no inciso I do art. 29, e inciso IV do art. 30 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, acostado às fls. 31 dos autos.
Nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720653/2019-80

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital